Tribunal: TJSP
Processo: 0006645-61.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Roubo – Artigo 157, caput, do Código Penal - Compensação integral entre a agravante relativa à reincidência e a atenuante relativa à confissão espontânea – Cabimento de compensação parcial – Reincidência específica – A circunstância agravante da reincidência, como preponderante, deve prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 67 do Código Penal - Conjunto

Ementa:
Roubo – Artigo 157, caput, do Código Penal - Compensação integral entre a agravante relativa à reincidência e a atenuante relativa à confissão espontânea – Cabimento de compensação parcial – Reincidência específica – A circunstância agravante da reincidência, como preponderante, deve prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 67 do Código Penal - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Pena reduzida e regime mantido - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006645-61.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
RONALDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo para aplicar a compensação parcial entre a
agravante relativa à reincidência e a atenuante relativa à confissão espontânea,
reduzindo-se a pena de JOSÉ RONALDO DA SILVA para 04 (quatro) anos e 08
(oito) meses de reclusão, bem como o montante de 11 (onze) dias-multa, no valor
mínimo legal, mantida, no mais, a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
Comunique-se ao Juízo das Execuções. Arrematando-se, tendo em
vista que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e
persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua
cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva. Recomende se o réu na prisão em
que se encontra. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006645-61.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0006645-61.2018.8.26.0050
Apelante: JOSÉ RONALDO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 26037
Roubo
Artigo 157, caput, do Código Penal -
Compensação integral entre a agravante relativa à
reincidência e a atenuante relativa à confissão espontânea
Cabimento de compensação parcial
Reincidência
específica A circunstância agravante da reincidência,
como preponderante, deve prevalecer sobre a atenuante da
confissão espontânea, nos termos do artigo 67 do Código
Penal - Conjunto probatório suficiente para lastrear o
decreto
condenatório

Materialidade
e
autoria
devidamente comprovadas
Pena reduzida e regime
mantido - Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Conforme informações contidas
na denúncia e no acervo probatório, no dia 07 de novembro de 2017,
por volta das 21h00, na Avenida Tomás Rabelo e Silva, no 100,
Freguesia do Ó, neste município, o apelante JOSÉ RONALDO DA
SILVA subtraiu, para si, mediante grave ameaça, 01 (uma) mochila,
avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), além de documentos pessoais e
cartões bancários, pertencentes à vítima ROBERTA DE PAULA
SANTOS, bem como 01 (um) notebook, da marca Dell, avaliado em R$
1.000,00 (um mil reais), pertencente ao ofendido LUCAS BELLA
SIQUEIRA.
Em sentença proferida pelo Juízo
da 20a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006645-61.2018.8.26.0050 -Voto no
3
recorrente foi condenado à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em
regime inicial de cumprimento fechado, bem como ao pagamento do
montante equivalente a 13 dias-multa, no valor mínimo legal, pela
prática da conduta descrita no artigo 157, caput, do Código Penal.
Inconformado, apela a defesa
pleiteando, em síntese, a compensação integral entre a agravante
relativa à reincidência e a atenuante relativa à confissão espontânea (fls.
216/224).
Bem processado o recurso, com
apresentação de contrarrazões (fls. 242/246), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso (fls.
255/256).
É o relatório.
O apelo da defesa merece parcial
provimento.
Apurou-se nos autos que, nas
circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, as vítimas
caminhavam pela via pública, quando foram abordadas pelo apelante,
que se aproximou com o fim de roubá-las.
Ato contínuo, com as mãos por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006645-61.2018.8.26.0050 -Voto no
4
baixo das vestes, como se estivesse armado, o recorrente anunciou o
assalto, ordenando que a ofendida Roberta lhe entregasse a mochila. As
vítimas não reagiram e o acusado pegou a mochila de Roberta, na qual
estavam seus documentos pessoais, cartões bancários e o notebook,
pertencentes ao ofendido Lucas.
De
posse
da
res,
o
réu
empreendeu fuga, ingressando no veículo Santana Quantum, que estava
estacionado mais à frente do local, cujas placas foram anotadas pelas
vítimas, que conseguiram acionar os policiais militares, que se
encontravam em um posto abastecendo o veículo militar.
Os policiais militares rumaram no
sentido apontado pelos ofendidos, conseguindo localizar o automóvel
supracitado, no qual estava somente a adolescente Jaqueline dos Santos
Araújo e nada de ilícito foi localizado. Os policiais, então, rumaram até
a residência da proprietária do veículo, Diana Maria da Silva, que
informou ter emprestado o automóvel para o apelante, seu irmão.
O recorrente não foi localizado,
mas foi reconhecido através de fotografia pelas vítimas, sem qualquer
dúvida (fls. 42/45).
A materialidade do delito restou
comprovada diante do boletim de ocorrência de fls. 03/07, bem como
das demais provas produzidas no decorrer da instrução criminal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006645-61.2018.8.26.0050 -Voto no
5
Dúvida alguma paira quanto à
responsabilidade do acusado pelo delito em questão, tanto que restou
incontestada, não sendo alvo do presente recurso.
Outrossim, o réu confessou a
prática do crime.
Depreende-se que a defesa apenas
pleiteia a compensação integral entre a agravante relativa à reincidência
e a atenuante relativa à confissão espontânea.
O M.M. Juízo a quo aplicou a
pena na sentença, condenando o apelante à pena-base de 04 anos de
reclusão, bem como 10 dias-multa, no valor mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria,
em face da agravante relativa à reincidência específica, conforme se
depreende à fl. 32, a pena foi majorada em 1/3, perfazendo 05 anos e 04
meses de reclusão, bem como 13 dias-multa, no valor mínimo legal.
Entende-se que é inviável a tese
de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a
agravante da reincidência, tendo em vista o entendimento de que a
reincidência, como preponderante, deve prevalecer sobre a atenuante da
confissão espontânea, nos termos do artigo 67 do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006645-61.2018.8.26.0050 -Voto no
6
A reincidência é uma circunstância
agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas
que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade
do agente, o que não é o caso da confissão espontânea.
A confissão espontânea é ato
posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele,
mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu
durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se
inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na
personalidade do agente.
Ademais, a reincidência revela que
a condenação transitada em julgado restou ineficaz como efeito
preventivo no agente, motivo pelo qual merece maior carga de
reprovação e, por conseguinte, deve preponderar sobre a circunstância
atenuante da confissão espontânea.
Ainda que o Superior Tribunal de
Justiça tenha se pronunciado, em caráter geral, sobre a prevalência da
atenuante da confissão espontânea em relação à agravante da
reincidência, o Supremo Tribunal Federal, em julgados posteriores ao
paradigma do STJ (Recurso Especial Repetitivo n° 1.341.370/MT), de
forma coerente e respeitando a legislação, tomou posição exatamente
como a recorrida, portanto, contrária àquele posicionamento, como por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006645-61.2018.8.26.0050 -Voto no
7
exemplo:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA IMPOSSIBILIDADE 1. O acórdão impugnado
está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, “a
agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea,
razão pela qual é inviável a compensação pleiteada” (RHC 110.727, Rel. Min. Dias
Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via
processual.” (STF 1a Turma - Habeas Corpus 105.543/MS Rel. Min. LUÍS
ROBERTO BARROSO Julg.: 29.04.14).
"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
PENAL.
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA NO CASO. CONTUMÁCIA DELITIVA. REPROVABILIDADE DA
CONDUTA. DOSIMETRIA. CONCURSO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE.
ART. 67 DO CP. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO TRIBUNAL LOCAL NEM NO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 5. A teor do disposto no art.
67 do Código Penal, a circunstância agravante da reincidência, como
preponderante, prevalece sobre a confissão. Precedentes. 6. A questão relativa à
fixação da pena-base acima do mínimo legal não foi objeto de apreciação no
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nem no Superior Tribunal de
Justiça. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre a matéria implicaria dupla
supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de
competências. Precedentes. 7. Recurso ordinário parcialmente conhecido e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006645-61.2018.8.26.0050 -Voto no
8
improvido.” (STF - 2a Turma - RHC 118.107/MG - Rel. Min. Teori Zavascki j.
29.05.2014 Dje 30.05.2014).
Entretanto,
nota-se
que
o
recorrente confessou a prática do crime exatamente como exposto na
denúncia, de modo que não há como se afastar a sua incidência ao caso
em tela.
Considerando a redação do artigo
67 do Código Penal, nota-se que a reincidência é circunstância
preponderante, o que não significa que prevalece sozinha quando em
confronto com atenuantes. Sendo assim, adequado considerar que a
confissão do acusado enfraquece a recidiva, de tal maneira que a sua
valoração deve se dar em fração menor do que o normal, qual seja, na
fração de em 1/6, uma vez que se trata de reincidência específica.
Nesse
sentido,
confira-se
entendimento desta Egrégia Corte:
“Embora
a
reincidência
seja
circunstância preponderante, ex vi do artigo 67 do Código Penal, preponderar não
significa anular, o que justifica a redução da pena, ainda que em menor fração, face
à confissão” (Apelação no 0006443-62.2011.8.26.0072, C. 3a Câmara
Criminal Extraordinária, Rel. Des. Silmar Fernandes, j. 21/08/2015).
Portanto, aplico a fração de 1/6
para majorar a pena na segunda fase da dosimetria, a qual resta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006645-61.2018.8.26.0050 -Voto no
9
definitiva em 04 anos e 08 meses de reclusão, bem como o montante de
11 dias-multa, no valor mínimo legal.
Por derradeiro, correta a fixação
de regime fechado para o início do cumprimento da pena, conforme
dispõe o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, bem como diante da
reincidência específica do réu.
Nota-se que tal regime é o único
adequado para a prevenção e reprovação de crimes dessa natureza, e a
concessão de regime diverso a autores de crime de roubo anula a
finalidade intimidante da pena, estimulando a subtração da coisa alheia
móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa.
Sendo este o entendimento que
prevalece na jurisprudência:
“Força é convir que o agente de roubo
se sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em
evidência 'personalidade' marcadamente defeituosa” (RJDTACRIM 28/227).
“No crime de roubo, o regime inicial
fixado para cumprimento da pena deve ser o fechado, pois delitos dessa natureza
vêm aumentando a cada dia, bem como a violência e a audácia com que são
praticados, o que denota a personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo
pela integridade corporal, psicológica e até pela própria vida das vítimas, exigindo
pronta resposta penal, sendo certo que, apesar de não justificar a exacerbação da
pena mínima legal cominada abstratamente por serem inerentes à própria natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006645-61.2018.8.26.0050 -Voto no
10
da infração, tais circunstâncias prevista no art. 59 do CP devem ser sopesadas
na fixação da modalidade prisional, nos exatos termos do § 3o do art. 33 do referido
Diploma Legal” (RJTACRIM 61/123).
Nesse sentido, também já se
pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da
Apelação no 990.08.070972-0/São Paulo (j. 18.12.2008), cujo brilhante
voto, da lavra do e. Desembargador PINHEIRO FRANCO, merece
destaque:
“Quem age de forma ousada, fria, bem
pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer
sua ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência social
e não pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-
se, antes, à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da
gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na
verdade, de estabelecer regime indispensável a criminoso que não pode,
temporariamente, ser submetido a regime mais liberal. Não há mais campo, penso,
para a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se apenas o volume
da sanção. É necessário que se afira a periculosidade do agente, principalmente
porque um réu primário nem sempre é desprovido de periculosidade. Uma condição
não exclui necessariamente a outra. E no caso, a conduta merece desdobramentos
mais severos.”
Por tais razões, pelo meu voto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para aplicar a
compensação parcial entre a agravante relativa à reincidência e a
atenuante relativa à confissão espontânea, reduzindo-se a pena de JOSÉ
RONALDO DA SILVA para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006645-61.2018.8.26.0050 -Voto no
11
reclusão, bem como o montante de 11 (onze) dias-multa, no valor
mínimo legal, mantida, no mais, a r. sentença pelos seus próprios
fundamentos.
Comunique-se
ao
Juízo
das
Execuções.
Arrematando-se, tendo em vista
que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são
idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo
para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva.
Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR